Tribunal: TJDFT
Processo: 0747621-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS FELICIANO MACHADO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 176173941, dos autos de origem), nos autos de embargos à execução no 0737594-66.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse desconsiderada a decisão que determinou a suspensão da CNH do agravante/executado. Por intermédio da petição de ID 54487936, o agravante informa que foi realizado acordo extrajudicial entre as partes, ocasião em que colaciona os termos do referido acordo (ID 54487938 Págs. 1-2). Assim, considerando o acordo realizado entre as partes, houve perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.